Tribunal: TJDFT
Processo: 0703438-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MORTE NATURAL. APLICAÇÃO DO CDC E CÓDIGO CIVIL. ENCAMPAÇÕES SUCESSIVAS POR SEGURADORAS. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ORIGINAIS. CAPITAL SEGURADO. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.
2. Por força do disposto no art. 801, § 2o, do CC/02, o seguro de pessoas pode ser estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule. Contudo, a modificação da apólice em vigor dependerá da anuência expressa de segurados que representem três quartos do grupo.
3. O CDC assevera serem nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que permitam ao fornecedor modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração (art. 51, XIII, CDC).
4. Os Réus não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, no sentido de comprovar que o segurado tenha anuído à alegada alteração contratual, a qual teria reduzido o valor do capital segurado.
5. Constata-se que, além de não ter havido qualquer mudança nas disposições contratuais originalmente pactuadas, houve a readequação dos valores devidos pelos segurados, como forma de atualização do capital a ser pago em caso de sinistro.
6. Em que pese existirem diversos sítios na rede mundial de computadores para a realização de atualizações monetárias, basta compulsar o serviço de cálculo posto à disposição dos jurisdicionados por este egrégio Tribunal para concluir pela existência de saldo devedor em favor da parte Autora, não havendo a Seguradora Recorrente demonstrado o desacerto dos referidos cálculos.
7. Apelações conhecidas e não providas.